Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-77.2023.8.11.0034
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000680-77.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SCARLATY CRYSTINE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 045.469.041-00 (RECORRENTE), M. V. D. S. G. B. - CPF: 074.508.021-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), SCARLATY CRYSTINE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 045.469.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1000680-77.2023.8.11.0034.

RECORRENTE
:
M.V.D.S.G.B. REPRESENTADO POR
SCARLATY CRYSTINE TEIXEIRA DE SOUZA.

RECORRIDO
(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE DOM AQUINO.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS
– LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO – URGÊNCIA NÃO JUSTIFICADA - PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Scarlaty Crystine Teixeira De Souza
genitora e representante de M.V.D.S.G.B., visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, ratificando o indeferimento da liminar.

Inconformada, a reclamante interpôs o recurso afirmando necessitar urgentemente da medicação ARIPIPRAZOL (15mg), 1 (uma) caixa com 30 (trinta) comprimidos por mês, para tratamento de Hiperatividade (CID – 10 R 46.3).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ids. 218738196 e 218738198), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso interposto (id. 221820183).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Dom Aquino, necessitando de fornecimento do medicamento
ARIPIPRAZOL (15mg), 1 (uma) caixa com 30 (trinta) comprimidos por mês, visto que seu filho foi diagnosticado com Hiperatividade (CID – 10 R 46.3).

O magistrado
singular
julgou improcedente o pleito inicial, ratificando a liminar indeferida anteriormente.

Dessa forma, a recorrente pretende desconstituir a sentença proferida pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja a disponibilização do medicamento pleiteado.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM). Vejamos:

“Tecnologia: ARIPIPRAZOL

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

Aripiprazol não foi avaliado pela CONITEC, para a indicação de tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e não consta na RENAME, portanto não é disponível no SUS.

O Consenso Brasileiro não insere o aripiprazol como uma opção para tratamento do TDAH
.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não” (
grifei).

Ademais, em estudo apresentado pelo NAT, o medicamento similar ofertado pelo SUS (RISPERIDONA) apresenta resultados semelhantes aos do medicamento pleiteado. No entanto, apesar de a
risperidona
apresentar uma taxa maior de efeitos adversos (77,0% vs. 61,0%), nenhum apontamento nesse sentido foi feito pelo médico que acompanha o tratamento do requerente
M.V.D.S.G.B.

Acerca do tema
, o STJ, por ocasião de julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não inseridos na lista fornecida pelo SUS, ocasião em que fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade,
uma vez que
a receita médica apresentada
(id. 218738152)
se mostrou insuficiente em comprovar a
imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado
, não justificando a necessidade dos fármacos prescritos em detrimento aos fornecidos pelo SUS.

Desse modo, não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa ofertada pelo SUS, somada à não comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, a r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024